Tribunal: TJSP
Processo: 1006758-29.2019.8.26.0481
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Henrique Harris Júnior
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
APELAÇÃO – ISS – Nulidade da CDA – Omissão de notificação extrajudicial do lançamento ao contribuinte e do número do processo administrativo – Inocorrência da nulidade – Título que preenche os requisitos legais na hipótese – ISS: lançamento por homologação, desnecessidade de procedimento administrativo – Ausência de previsão legal para juntada de notificação do lançamento – RECURSO PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019137
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006758-29.2019.8.26.0481, da Comarca de Presidente Epitácio, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE EPITÁCIO, é apelado SALIONE
INFRAESTRUTURA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY
JOSÉ FEDERIGHI (Presidente) E BURZA NETO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
HENRIQUE HARRIS JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006758-29.2019.8.26.0481 -Voto no
2
VOTO No 19423/2020
18a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO No 1006758-29.2019.8.26.0481
APELANTE: MUNICÍPIO DE PRESIDENTE EPITÁCIO
APELADO: SALIONE INFRAESTRUTURA LTDA.
APELAÇÃO
ISS
Nulidade da CDA
Omissão de
notificação extrajudicial do lançamento ao contribuinte e do
número do processo administrativo
Inocorrência da
nulidade
Título que preenche os requisitos legais na
hipótese

ISS:
lançamento
por
homologação,
desnecessidade de procedimento administrativo Ausência
de previsão legal para juntada de notificação do lançamento
RECURSO PROVIDO
Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE PRESIDENTE EPITÁCIO contra a r.sentença de fls 20/24
que extinguiu a execução fiscal ajuizada contra SALIONE
INFRAESTRUTURA LTDA., ao indeferir a petição inicial, nos termos do
artigo 485, I, c.c. artigo 771 do CPC, em virtude da nulidade da CDA
(ausência do número do processo administrativo) e da ausência da
notificação extrajudicial do lançamento ao contribuinte.
Inconformada, apelou a Municipalidade, afirmando que
as Certidões de Dívida Ativa acostadas aos autos preenchem todos os
requisitos legais, e que “quanto à exigência de processo administrativo que
ensejou o lançamento do ISSQN (ISS), o CTN dispõe em seu artigo 202,
inciso V, que “sendo caso”, a CDA deverá conter o número do processo
administrativo de que se originar o crédito, contudo, não se aplica à
presente execução, pois não se trata de multa ou infração administrativa,
que levaria a instauração de um processo administrativo.”
Também infere que o lançamento quando se faz por
homologação, é oriundo de informação/documentação apresentada pelo
contribuinte, que apenas é homologado pela exequente, não sendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006758-29.2019.8.26.0481 -Voto no
3
necessária sua notificação.
Contrarrazões às fls. 39/43.
É o relatório.
De rigor o provimento do recurso.
Com efeito, o título executivo é pressuposto de
constituição e desenvolvimento válido e regular do processo de execução.
Sua existência, portanto, é pressuposto lógico e necessário de qualquer
discussão de mérito. No âmbito da execução fiscal, para que se possa
considerar existente, o título executivo deve atender aos requisitos dos arts.
202 do CTN e 2o, § 5o, da LEF, a saber:
CTN: Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado
pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:
I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem
como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de
outros;
II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora
acrescidos; III - a origem e natureza do crédito, mencionada
especificamente a disposição da lei em que seja fundado;
IV - a data em que foi inscrita;
V - sendo caso, o número do processo administrativo de que se
originar o crédito.
Parágrafo único. A certidão conterá, além dos requisitos deste
artigo, a indicação do livro e da folha da inscrição.
LEF: Art. 2o [...] § 5o - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa
deverá conter:
I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que
conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;
II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma
de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei
ou contrato; III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou
contratual da dívida;
IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à
atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e
o termo inicial para o cálculo;
V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e
VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração,
se neles estiver apurado o valor da dívida.
§ 6o - A Certidão de Dívida Ativa conterá os mesmos elementos do
Termo de Inscrição e será autenticada pela autoridade competente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006758-29.2019.8.26.0481 -Voto no
4
Observa-se, portanto, que a certidão de dívida ativa
não é omissa, posto que preenche os requisitos legais exigidos. Ademais, o
débito se aperfeiçoa com não recolhimento do tributo no prazo previsto em
lei, fato que equivale à constituição do crédito, independentemente de
qualquer procedimento administrativo.
Dessa
forma,
desnecessário
o
procedimento
administrativo prévio à inscrição do débito na dívida ativa ou ato específico
para a homologação formal do lançamento. Consequentemente, não há se
alegar que a ausência de intimação do agravante acarrete a nulidade do
título executivo ou configure o cerceamento de defesa.
Confira-se, nessa linha, o entendimento da doutrina:
“desnecessária a atividade do fisco de verificar a ocorrência do fato
gerador, apontar a matéria tributável, calcular o tributo e indicar o
sujeito passivo, notificando-o de sua obrigação, pois a apuração já terá
sido feita por ele próprio, evidenciando conhecimento inequívoco do
que lhe cabia recolher. A inscrição abrangerá o valor declarado e a
multa de mora, que incide automaticamente por força do simples não-
pagamento no prazo.” (Leandro Paulsen, Direito Tributário, Constituição e
Código Tributário à Luz da Doutrina e da Jurisprudência, 8a edição, Ed.
Livraria do Advogado, 2006, p. 1073). (g.N)
Portanto, as CDAs que embasam a cobrança estão de
acordo com todos os requisitos exigidos por lei, mormente porque
mencionam o mês de ocorrência do fato gerador, o valor originário, data do
início da mora, os fundamentos legais da dívida e dos encargos da mora.
Quanto à alegação de ausência de notificação do
lançamento, fato é que não há exigênciasna lei tributária de que a
exequente deae anexar o comprovante de notificação ao ajuizar a ação
executiva, para fins de sua propositura, especialmente em casos de
lançamento por homologação, quando e quem declara o valor a ser
tributado é o contribuinte.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006758-29.2019.8.26.0481 -Voto no
5
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso,
para o devido recebimento da inicial e prosseguimento da execução
HENRIQUE HARRIS JÚNIOR
Relator